Tribunal: TJSP
Processo: 2264674-08.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Decisão que, apesar de acolher a exceção de pré-executividade, não fixou honorários advocatícios. Pretensão de reforma. Possibilidade. Atribuição do ônus à parte derrotada. Princípio da causalidade. Cabimento de verba honorária. Fato objetivo da derrota. Precedentes. Jurisprudência do C. STJ. Honorários fixados em 10% sobre o valor da diferença

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Decisão que, apesar de acolher a exceção de pré-executividade, não fixou honorários advocatícios. Pretensão de reforma. Possibilidade. Atribuição do ônus à parte derrotada. Princípio da causalidade. Cabimento de verba honorária. Fato objetivo da derrota. Precedentes. Jurisprudência do C. STJ. Honorários fixados em 10% sobre o valor da diferença resultante da incidência da taxa SELIC nos novos cálculos de juros de mora a serem apresentados, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, I, do CPC.
Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000053685
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2264674-08.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SÃO
BENTO MAGAZINE LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2264674-08.2019.8.26.0000 -Voto no 20327
2
Agravo de Instrumento no 2264674-08.2019.8.26.0000
Agravante: São Bento Magazine Ltda
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 20327/dig
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. Decisão que, apesar de acolher a
exceção de pré-executividade, não fixou honorários
advocatícios.
Pretensão
de
reforma.
Possibilidade.
Atribuição do ônus à parte derrotada. Princípio da
causalidade. Cabimento de verba honorária. Fato objetivo
da derrota. Precedentes. Jurisprudência do C. STJ.
Honorários fixados em 10% sobre o valor da diferença
resultante da incidência da taxa SELIC nos novos cálculos
de juros de mora a serem apresentados, nos termos do art.
85, §§ 2o e 3o, I, do CPC.
Recurso provido.
Vistos.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por São Bento Magazine Ltda contra decisão que,
proferida nos autos da ação de execução fiscal contra si
interposta pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo, ora
agravada, julgou parcialmente procedentes os pedidos relativos
à exceção de pré-executividade e deixou de arbitrar os
honorários em favor da executada visto que houve acolhimento
apenas de questão acessória ao débito.
Sustenta a agravante, em síntese, que,
de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2264674-08.2019.8.26.0000 -Voto no 20327
3
os honorários advocatícios devem ser arbitrados por ocasião do
acolhimento, ainda que parcial, da exceção de pré-
executividade em razão do proveito econômico obtido pela
Executada.
Pugnou, assim, pela antecipação dos
efeitos da tutela recursal para que sejam arbitrados honorários
advocatícios em favor do patrono da Agravante.
Processado
o
recurso
com
o
indeferimento do pedido de caráter liminar (fls. 153/155),
sobreveio resposta da agravada, pleiteando o não provimento
(fls. 158/161).
É o relatório.
Fundamento e voto.
A orientação do Superior Tribunal de
Justiça aponta para a admissibilidade da incidência dos juros
sobre a multa punitiva, no seguinte sentido: “É legítima a
incidência de juros de mora sobre multa fiscal punitiva, a qual
integra o crédito tributário” (REsp 1.129.990/PR, Rel. Min.
Castro Meira, DJ 14/9/2009). De igual modo: REsp 834.681/MG,
Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 2/6/2010.
No tocante à questão em saber se a
Fazenda Pública Estadual, ora agravada, deve ser condenada
ao
pagamento
de
honorários
advocatícios,
confiram-se
precedentes desta Corte:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2264674-08.2019.8.26.0000 -Voto no 20327
4
“EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PROCESSO. SUSPENSÃO.
PROCLAMAÇÃO
DA
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCEÇÃO
DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VERBA HONORÁRIA DEVIDA
EM
RAZÃO
DA
SUCUMBÊNCIA.
HONORÁRIOS
ARBITRADOS COM FUNDAMENTO NA EQUIDADE. ART.
20,
§
4o,
DO
CPC.
INCIDÊNCIA.
SENTENÇA
DE
EXTINÇÃO. MANUTENÇÃO EM PARTE, REFORMADA TÃO
SOMENTE
PARA
ADEQUAR
O
ARBITRAMENTO
DOS
HONORÁRIOS. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.”
(Apelação
no
9000191-45.2003.8.26.0014,
Rel.
Des.
Amorim Cantuária, julgado em 19 de janeiro de 2016).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - ICMS Exceção de pré-
executividade.
1.
Juros
de
mora
-
Lei
Estadual
no
13.918/2009
Inaplicabilidade - Inconstitucionalidade
declarada pelo Colendo Órgão Especial - Taxa que não
pode ser superior àquela incidente nos tributos Federais -
Aplicação da taxa SELIC. 2. Condenação em honorários
advocatícios Admissibilidade - Gastos com a contratação
de advogado - Precedentes do Superior Tribunal de Justiça
- Recurso desprovido.”
(Agravo de Instrumento no 2263255-89.2015.8.26.0000,
Rel. Des. Cristina Cotrofe, julgado em 1 de fevereiro de
2016).
Ainda que o acolhimento da exceção de
pré- executividade tenha sido parcial, apenas para determinar o
recálculo do débito aplicando taxa de juros não superior à
cobrada nos tributos federais, cabível a fixação da sucumbência
à Fazenda do Estado de São Paulo, em respeito ao princípio da
causalidade, porquanto a recorrida deu causa à instauração do
incidente. Nesse sentido:
“Se configurada a sucumbência, deve incidir a verba

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2264674-08.2019.8.26.0000 -Voto no 20327
5
honorária em hipótese de acolhimento parcial de exceção
de pré-executividade, mesmo que não extinta a execução,
porquanto exercitado o contraditório. Precedentes.”
(STJ, AgRg. no REsp. no 631.478-MG, Rel. Min. Nancy
Andrighi, julgamento: 26/08/2004).
Assim, certo é que ficou caracterizado o
fato objetivo da derrota, pois que houve comparecimento do
excipiente para defender seus interesses, e a não concessão da
honorária implicaria em enriquecimento sem causa e ofensa à
norma infraconstitucional.
Portanto, verificada a verossimilhança em
parte das alegações da agravante, fixo os honorários
advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da diferença
resultante da incidência da taxa SELIC nos novos cálculos de
juros de mora a serem apresentados, nos termos do artigo 85,
§§ 2o e 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.
Diante do exposto, pelo meu voto, dou
provimento ao recurso.
CAMARGO PEREIRA
Relator